Tribunal: TJMT
Processo: 1016145-67.2019.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1016145-67.2019.8.11.0002
RECORRENTES: ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA e CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
RECORRIDA: DAYANE QUETURI ALVES DE MIRANDA PADUAN
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA e CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 89991487):
APELAÇÃO – RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA – APLICABILIDADE DA REGRA DO CDC – POSSIBILIDADE – RETENÇÃO EM FAVOR DAS PROMITENTES COMPRADORAS NO PERCENTUAL DE 25% – PERCENTUAL QUE ATENDE A ORIENTAÇÃO DA CORTE SUPERIOR (STJ) – NÃO ACOLHIMENTO DE PEDIDO PARA QUE A AUTORA, PROMITENTE COMPRADORA ARQUE COM TAS REFERENTES AO IMÓVEL – DESPESAS QUE SOMENTE FICARÃO A CARGO DA PROMITENTE COMPRADORA APÓS O RECEBIMENTO DO IMÓVEL, O QUE NÃO OCORREU – ONUS DE SUCUMBÊNCIA E REPARTIÇÃO DA CODNENAÇÃO – POSSIBILIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PELAS REQUERIDAS APELANTES NÃO VERIFICADA.
Possível a aplicabilidade da regra consumerista, por verificar, no caso, a presença da relação de consumo.
A retenção, para as requeridas, promitentes vendedoras, no percentual de 25%, como determinou a sentença, atende a orientação do STJ, máxime por tratar de contrato firmado em 19.6.2017, ou seja, antes da lei no 13.786/2018, de 27.121.2018, que altera as Leis no 4.591, de 16.12.1964 e no 6.766, de 19.12.1979, para disciplinar a resolução do contrato por inadimplemento do adquirente de unidade imobiliária em incorporação imobiliária e em parcelamento de solo urbano (STJ, AgInt no REsp 1863339/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 26/04/2021).
A responsabilidade pelo pagamento de despesas que incidiram sobre o lote, a exemplo de das taxas de consumo, taxas associativas e de tributos incidentes sobre o imóvel (IPTU, condominiais ou associativas, contas de água, luz, gás e outras contas de consumo, ficarão a cargo da promitente compradora somente após o recebimento do imóvel, o que não ocorreu.
Não comporta alteração a condenação pelos ônus de sucumbência se feitas, como no caso, em consonância com as regras específicas (CPC, §. 2o, do art. 85 c/c o art. 86).
A condenação por litigância de má-fé desafia a efetiva comprovação dos elementos que a caracteriza, sem os quais não comporta acolhimento a pretendida condenação.
(TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – ApCiv n. 1016145-67.2019.8.11.0002, Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges, j. em 09.06.2021).
Os embargos de declaração opostos pelas partes recorrentes foram rejeitados, conforme acordão de ID 94371481.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, aviada por ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA e CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA que manteve a decisão proferida pelo Juízo da 3a vara cível da comarca de Cuiabá, o qual julgou procedente a pretensão dos consumidores para declarar rescindido o contrato de compromisso de compra e venda e condenou as partes recorrentes nas seguintes verbas: (a) restituição de 75% das parcelas pagas acrescido de correção monetária a partir do desembolso e juros a partir do trânsito em julgado (b) pagamento “pro rata” das despesas do processo e dos honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação, observado o fato de tratar-se a recorrida de beneficiaria da assistência judiciária.
As partes recorrentes alegam violação aos artigos 113, 422 e 427 do Código Civil, e dissídio jurisprudencial ao argumento de que, ao postularem pela rescisão do compromisso de compra e venda, as partes recorridas feriram o princípio do pacta sunt servanda. Nestes termos, por inexistir qualquer abusividade, deve prevalecer a condição contratual que prevê percentual de retenção de 30% do valor pago pelos desistentes.
Arrematam as razões recursais alegando afronta ao artigo 18, inciso V, da Lei n. 6.766/79, que prevê prazo de 04 anos para a execução das obras, motivo pelo qual não houve qualquer atraso na entrega do empreendimento.
Recurso tempestivo e preparado (ID's 97366999 e 97284979).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (ID 98250476).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Violação aos artigos 113, 422 e 427 do Código Civil, e artigo 18, inciso V, da Lei n. 6.766/79 -Súmula 7/STJ.
Em conformidade com o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 113, 422 e 427 do Código Civil, cinge-se ao argumento de que o acordão recorrido agiu error in judicando, por desconsiderar a possibilidade de retenção de 30% a incidir sobre os valores pagos em caso de rescisão motivada pelos adquirentes.
A Câmara julgadora, soberana na análise do conjunto probatório dos autos, afastou os argumentos lançados pelas partes recorrentes, argumentando, in verbis: (ID 86806451):
“No tocante a retenção, para as requeridas, promitentes vendedoras, de 25%, como determinou a sentença, atende a orientação do STJ, máxime por tratar de contrato firmado em 19.6.2017, ou seja, antes da lei no 13.786/2018, de 27.121.2018, que altera as Leis no 4.591, de 16 de dezembro de 1964, e 6.766, de 19 de dezembro de 1979, para disciplinar a resolução do contrato por inadimplemento do adquirente de unidade imobiliária em incorporação imobiliária e em parcelamento de solo urbano. (...) Logo, sem razão o pedido das promitentes compradoras recorrentes para que a retenção do percentual sobre o montante já pago pela promitente compradora seja de 30% e não de 25% como determinou a sentença impugnada.
Oportuno destacar que, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido e infirmar a tese de que o percentual retido de 25% atende às premissas fáticas dos autos e as diretrizes traçadas pelo Superior Tribunal de Justiça, em especial por se tratar de contrato firmado antes da Lei n. 13.786/2018, é imprescindível o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS.DESISTÊNCIA PELO COMPRADOR. PERCENTUAL. RETENÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 568/STJ. MONTANTE FIXADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.
1. Ação de rescisão contratual c/c devolução de quantias pagas.
2. A atual jurisprudência do STJ define que, em caso de rescisão de compromisso de compra e venda por culpa do promitente comprador, é possível ao vendedor reter entre 10% e 25% dos valores pagos.
3. A análise da razoabilidade do percentual fixado pelo Tribunal de origem observando os parâmetros estabelecidos pelo STJ, encontra óbice na Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1822638/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 20/11/2019).
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
3- Da violação ao artigo 18, inciso V, da Lei 6.766/79 – Falta de dialeticidade recursal – Súmula 283 e 284 do STF.
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a questionar todos os fundamentos do acórdão impugnado, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO.
1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão agravada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz à preclusão das matérias não impugnadas.
2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.
3. Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018).
Assim, quanto à alegação de violação ao artigo outrora mencionado, em que a parte recorrente alega a existência de contrariedade à lei de parcelamento do solo que prevê o prazo de 04 anos para a entrega do empreendimento, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente as fundamentações do acórdão.
Com efeito, na decisão impugnada, o órgão fracionário consignou que “a presente lide tem por fundamento a resilição de contrato de promessa de compra e venda de unidade autônoma em condomínio, o que sabidamente não se submete à Lei n. 6.766/79, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano. Além do que, é pacífica a orientação do Superior Tribunal de Justiça quanto à aplicação do CDC nos contratos de compra e venda de unidade imobiliária, como é o presente caso, porquanto as empresas requeridas enquadram-se no conceito de fornecedores de produto (imóvel) e a parte autora de consumidora (adquirente do imóvel).
Com isso, observa-se que a parte recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou o fundamento da decisão recorrida acima exposto, qual seja, não incidência da lei de parcelamento do solo à espécie.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.